Tribunal: TJDFT
Processo: 0711330-07.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711330-07.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: WALTER VILHENA VALIO DESPACHO Intime-se Amil Assistência Médica Internacional S.A. para manifestar-se no prazo de quinze (15) dias sobre as preliminares formuladas por Walter Vilhena Valio nas contrarrazões ao recurso, conforme determina o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator